Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739880-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que os autos originários (proc. no 0702155-76.2018.8.07.0019) foram sentenciados. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença: “[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado no Quadra 06, Lote 25, Águas Quentes, Condomínio Nova Betânia, Recanto das Emas. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes nas despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC. Condeno os réus em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do terreno, utilizando-se como parâmetro o valor da base de cálculo do IPTU (ID Num. 18314297), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o autor em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu (valor dos danos morais e materiais pedidos), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. [...]” (ID no 81777158 dos autos originários) Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator